Tribunal: STF
Processo: ARE 1438881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS INATIVOS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. LC ESTADUAL N. 52/2019 QUE REORGANIZOU O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS. EDIÇÃO DE LEI NOVA. LEI COMPLEMENTAR N. 54/2021 QUE ALTEROU A LC N. 52/2019. PLEITO RECURSAL DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREJUDICADO. PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS REALIZADOS. NÃO ACOLHIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/19. DÉFICIT ATUARIAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §18, 149, §1º, 150, inciso II, e 195, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "28 Por fim, o recorrido consignou que a redefinição da base de cálculo teve como fundamento a existência de deficit atuarial do regime previdenciário alagoano capaz de justificar o acréscimo da tributação dos proventos de aposentadoria e pensão, apontando parecer técnico acerca da questão, ainda em sede de contestação. Doutro lado, a parte autora não trouxe elementos probatórios aptos a demonstrar eventual não enquadramento da norma ao caso em apreço, uma vez que inexistem nos autos quaisquer demonstrações de superávits financeiros da autarquia previdenciária com o condão a afastar o suporte fático da norma constitucional mencionada".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente